Tribunal: STF
Processo: MS 38358
Classe: MS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito administrativo e constitucional. mandado de segurança. Procedência parcial de revisão disciplinar pelo Conselho Nacional de Justiça. 



1. Mandado de segurança impetrado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo contra acórdão do Conselho Nacional de Justiça que julgou parcialmente procedente pedido formulado em Revisão Disciplinar. No ato apontado como coator, o CNJ reconheceu a desproporcionalidade da pena de disponibilidade com proventos proporcionais ao tempo de serviço, por configurar contrariedade à evidência dos autos, com fundamento no art. 83, I, do RI/CNJ. 



2. Como regra geral, o controle dos atos do Conselho por esta Corte somente se justifica nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado. 



3. Não há injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade na decisão, na medida em que o Conselho possui competência para exercer o controle da atuação administrativa do Poder Judiciário e dos deveres funcionais dos juízes, nos termos do art. 103-B, §4º, da Constituição Federal. Precedentes.



4. O afastamento da conclusão do CNJ de que a pena aplicada pelo TJSP seria desproporcional em razão de sua “contrariedade à evidência dos autos” demandaria o reexame de fatos e provas. Incidência da Súmula 279/STF. 



5. Mandado de segurança a que se nega seguimento.



    1. Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo contra decisão do Conselho Nacional de Justiça proferida em 05.10.2021, nos autos da Revisão Disciplinar nº 0004007- 98.2019.2.00.0000, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na revisão disciplinar do PAD nº 224.237/2017, para absolver o magistrado da imputação de delegação do cartão de assinatura digital a servidores no dia 06.02.2017, aplicando-lhe a pena de censura em relação às faltas injustificadas.



    2. De acordo com o Tribunal impetrante, o CNJ conhecera pedido de revisão disciplinar fora das hipóteses previstas no art. 83 do RI/CNJ e, por isso, teria ferido o seu direito líquido e certo de não ter suas decisões administrativas correcionais revistas, exceto nas hipóteses expressamente enunciadas pelo art. 103-B, § 4º, V da Constituição Federal e pelo art. 83 do RI/CNJ.



    3. Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos do item b do acórdão do CNJ lavrado em 05.10.2021 nos autos da Revisão Disciplinar nº 0004007-98.2019.2.00.0000, justificando o periculum in mora ante o risco de reiteração das condutas de ausência injustificada e delegação de cartão de assinatura digital. No mérito, pede a concessão da segurança para anular in totum a deliberação contida no item b do dispositivo do ato apontado como coator, com o restabelecimento da sanção de disponibilidade com vencimentos integrais imposta pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em 03.04.2019.



    4. É o relatório. Decido.



    5. Dispenso as informações, por considerar o feito suficientemente instruído, bem como o parecer ministerial, por se tratar de matéria conhecida do Plenário desta Corte (art. 52, parágrafo único, RI/STF).



    6. Como já tive oportunidade de consignar em outras ocasiões, o Conselho Nacional de Justiça foi criado tendo como finalidade constitucional expressa o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes (art. 103-B, § 4º, da Constituição Federal). Suas decisões devem ser revistas com a deferência que os órgãos constitucionais de natureza técnica merecem, evitando-se a interferência desnecessária ou indevida. Nessa linha, o controle jurisdicional somente se justifica em hipóteses de anomalia grave em seu proceder, entre as quais (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância de suas atribuições; e (iii) injuridicidade ou manifesta falta de razoabilidade de seus atos. No caso, não identifico na deliberação do Conselho a ilegalidade suscitada pelo Impetrante.



    7. A presente impetração impugna decisão do Conselho Nacional de Justiça que substituiu a pena aplicada pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, atenuando a sanção de magistrado, nos autos da Revisão Disciplinar nº 0004007- 98.2019.2.00.0000. De acordo com a petição inicial:



    “Data maxima venia, o acórdão impetrado conheceu pedido de revisão disciplinar alheio às hipóteses previstas no art. 83 do RI/CNJ e, em verdadeiro desprestígio à maioria de votos prolatados pelo Órgão Especial deste Tribunal, julgou-o procedente em parte a fim de substituir a sanção de disponibilidade com proventos proporcionais pela pena de censura. 



    Ressalta-se que o voto condutor do acórdão desta Corte Estadual de Justiça que impôs a pena de disponibilidade ao magistrado apreciou as provas produzidas ao longo da instrução processual disciplinar, sem contrariar o texto expresso da lei, a evidência dos autos ou outro ato normativo do C. CNJ, sendo, ainda, acompanhado por outros 14 Desembargadores do Órgão Especial”. 



    8. Como registrado em seu relatório, a petição inicial da reclamação disciplinar se restringe a questionar supostos equívocos em decisões proferidas nos autos do processo nº 0705141-55.1997.8.13.0024. Diante disso, a Corregedoria intimou a reclamante a esclarecer objetivamente quais seriam as eventuais infrações disciplinares imputadas aos magistrados reclamados em razão dos atos praticados. A reclamante, porém, trouxe aos autos “nova petição com teor semelhante à inicial”, deixando de apontar as faltas administrativas supostamente cometidas. Em rigor, portanto, a reclamação disciplinar manifesta mero inconformismo da reclamante com as referidas decisões. Por isso o arquivamento do feito, sob o fundamento de incompetência daquele Conselho para proceder à revisão de atos jurisdicionais.



    9. Esta orientação está em harmonia com a jurisprudência do STF, firmada no sentido de que o CNJ tem competência para controlar a atuação administrativa do Poder Judiciário e o cumprimento dos deveres funcionais dos juízes, à luz do art. 103-B, § 4º, da CFRB/1988 (MS 31.588, Rel. Min. Rosa Weber). 



    10. Além disso, o afastamento da conclusão do Conselho Nacional de Justiça, de que a pena aplicada pelo TJSP seria desproporcional em razão de sua “contrariedade à evidência dos autos”, demandaria o reexame de fatos e provas, o que não se compatibiliza com o rito do mandado de segurança (Súmula 279/STF). 



    11. Diante do exposto, com fundamento no art. 10 da Lei nº 12.016/2009 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao writ. Custas pela parte impetrante. Sem honorários (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei nº 12.016/2009). 



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022. 



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator